Tribunal: TJSP
Processo: 2289060-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELOS AUTORES.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em "ação de obrigação de fazer e não fazer c.c pedido de tutela provisória de urgência antecipada"

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELOS AUTORES.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em "ação de obrigação de fazer e não fazer c.c pedido de tutela provisória de urgência antecipada" deferiu o pedido de tutela de urgência "para determinar que os requeridos permitam imediatamente o acesso de Carolina Pardini Précaro Carlier e de Joshua Carlier às empresas, restabeleçam o pagamento das retiradas mensais de lucros devidas aos autores na forma dos contratos sociais, se abstenham de realizar qualquer alteração societária que vise à exclusão dos autores do quadro societário e reconheçam a ineficácia da notificação extrajudicial quanto à retirada dos sócios, mantendo os autores formalmente nas sociedades".
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos que desautorizam o deferimento da tutela questionada, especialmente diante da considerável dúvida sobre o efetivo exercício do direito de retirada dos réus, via procuração, dos quadros societários.
III. Razões de Decidir
Não estão presentes elementos que desautorizam o deferimento da tutela questionada, especialmente diante da considerável dúvida sobre o efetivo exercício do direito de retirada dos réus dos quadros societários, até porque a procuração impugnada parece não conferir poderes amplos, gerais e ilimitados ao subscritor da missiva, mas poderes específicos "para notificação de intenção de venda de sua participação no capital social (...)".
Em outras palavras, não há qualquer referência ou menção individualizada sobre a intenção dos autores de realmente retirarem-se das sociedades.
Ainda que a legislação substantiva reconheça a eficácia dos atos praticados por quem tenha mandato "sem poderes suficientes", ela exige expressa ratificação daquele em cujo nome foram praticados (CC, art. 662), aqui claramente ausente em razão da formal revogação dos poderes outrora outorgados.
Se não bastasse, o coautor J. C. é menor impúbere e, ao que tudo indica, seu pai declarou expressa discordância com "qualquer ato que implique na retirada do menor Joshua Carlier do quadro societário", o que parece comprometer a própria validade do ato (CC, art. 1690 pár. ún. e 166 V), ainda mais porque não consta que o poder familiar seja exclusivo da mãe.
Como bem ponderou a D. Procuradoria Geral de Justiça, a "ausência de assinatura do genitor do infante, aliada à inexistência de poderes específicos na procuração outorgada por ele, fragiliza a presunção de validade da retirada societária", especialmente porque o "princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal e arts. 3o e 4o do ECA) impõe interpretação mais rigorosa nos atos de disposição patrimonial".
Acrescenta-se, ainda, inexistir qualquer registro sobre a invocada resolução das sociedades em relação aos autores, os quais "permanecem formalmente como sócios", tudo a justificar o imediato restabelecimento dos pagamentos mensais e a livre permanência dos agravados nas sociedades.
Decisão recorrida mantida.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.